Tribunal: CARF
Processo: 13603.722539/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722539/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.574 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
MERCEARIA JOMAR LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. INDEPENDÊNCIA.
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 02-93.992 - 8a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 22 e ss), verbis:
O presente processo trata do Auto de Infração – AI no 061100020154027221, no valor
de R$ 2500, lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s)
à(s) competência(s) indicada(s) no campo “Dados da Declaração e Demonstrativo do
Crédito Tributário” do documento de autuação.
O enquadramento legal da autuação foi o art. 32-A da Lei no 8.212/1991, com redação
dada pela Lei no 11.941/2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação, na qual, em síntese,
alegou: ocorrência de denúncia espontânea, que recolheu a contribuição previdenciária
devida e que a multa aplicada é confiscatória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722539/2015-61
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.574 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722539/2015-61

Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 29/08/2019, a Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 31 e ss), em 30/09/2019. Alaga ter cumprido o que foi alegado no auto de
infração; aventa questões formais que possam não ter sido atendidas durante o procedimento de
fiscalização; e que efetuou os recolhimentos regularmente.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por conter os requisitos de admissibilidade.
A defesa aventa, em sede de preliminar, ter cumprido o que fora alegado no auto
de infração; bem como refere-se, genericamente, a questões formais que possam não ter sido
atendidas durante o procedimento de fiscalização. Com efeito, a par de não vislumbrar natureza
de questão preliminar nessas alegações, também não vejo pertinência no que diz respeito à
matéria em litígio, qual seja, a exigência da cobrança de multa por atraso na entrega da GFIP.
Quanto à alegação de que teria efetuado os recolhimentos regularmente, esse fato
não descaracteriza a multa pelo descumprimento da obrigação acessória, que independe da
obrigação principal, ex vi dos §§ 2o e 3o do art. 113, c/c art. 115 do CTN. É dizer, ainda que a
obrigação principal, tutelada pela obrigação acessória, seja adimplida, o descumprimento da
última basta, por si só, à imposição da penalidade.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital